Tribunal: TJSP
Processo: 2217790-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Prestação de serviços. Contrato de telefonia. Participação financeira. Liquidação de sentença. Cálculo da indenização. Eventos societários ocorridos desde a integralização das ações e cotação da bolsa de valores na data do trânsito em julgado que não devem ser considerados no caso concreto. Ações que foram alienadas antes da cisão de 1998. Homologação dos cálculos apresentados pelo perito.

Ementa:
Prestação de serviços. Contrato de telefonia. Participação financeira. Liquidação de sentença. Cálculo da indenização. Eventos societários ocorridos desde a integralização das ações e cotação da bolsa de valores na data do trânsito em julgado que não devem ser considerados no caso concreto. Ações que foram alienadas antes da cisão de 1998. Homologação dos cálculos apresentados pelo perito.
Juros sobre capital próprio, dividendos e bonificações que devem ser desconsiderados do cálculo, eis que não fazem parte do título exequendo.
Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217790-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado MARCELO DA ROCHA NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217790-81.2020.8.26.0000 -Voto no 37.742-pg
2
Voto no: 37.742
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217790-81.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARARAPES
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: MARCELO DA ROCHA NOGUEIRA
JUIZ: MATEUS MOREIRA SIKETO
Prestação de serviços. Contrato de telefonia.
Participação financeira. Liquidação de sentença.
Cálculo
da
indenização.
Eventos
societários
ocorridos desde a integralização das ações e cotação
da bolsa de valores na data do trânsito em julgado
que não devem ser considerados no caso concreto.
Ações que foram alienadas antes da cisão de 1998.
Homologação dos cálculos apresentados pelo perito.
Juros
sobre
capital
próprio,
dividendos
e
bonificações que devem ser desconsiderados do
cálculo, eis que não fazem parte do título
exequendo.
Recurso parcialmente provido
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, nos autos da ação de
obrigação de fazer, ora em fase de liquidação de sentença proposta por
MARCELO DA ROCHA NOGUEIRA, contra a r. decisão de fls.
446/448, que homologou o laudo elaborado pelo perito.
A agravante, sustenta, em síntese,
que o cálculo não deve prevalecer, pois não foram considerados os
eventos societários da companhia. Discorre sobre a forma do cálculo que
entende correto e colaciona jurisprudência acerca da matéria. Diz que
tanto a sentença quanto o acórdão proferidos na demanda não
contemplam a inclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre
capital próprio. Pugna pela reforma da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217790-81.2020.8.26.0000 -Voto no 37.742-pg
3
Deferido o efeito suspensivo, o
recurso foi regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de
fazer decorrente de participação em plano de telefonia, em fase de
liquidação.
O perito apresentou duas formas
de cálculo (fls. 428/434) e a decisão recorrida homologou aquele que
não considerou os eventos societários, porquanto “verifica-se que
tais eventos ocorreram somente a partir de 1998, quando
as ações do autor já haviam sido negociadas (10.12.1997 -
fls. 72)”.
Portanto, no caso concreto, para a
definição de ações a que faz jus o agravado não há que se falar na
inclusão dos eventos societários, inclusive, constou do acórdão que
complementou a sentença, que o “o autor não tem direito à
subscrição das ações da sucessora Telesp Celular S/A,
isto porque, conforme informação constante da citada
radiografia e não infirmada por ele, as ações foram
negociadas em 10/12/1997, antes da cisão parcial que
originou a TELESP CELULAR S/A, ocorrida em maio de 1998”.
Quanto aos juros sobre capital
próprio, dividendos e bonificações, estes não podem ser incluídos,
porquanto não fazem parte do título exequendo, conforme se extrai dos
seguintes trechos da sentença (fls. 126/130):
“Do
exposto,
JULGO
PROCEDENTE a ação ordinária de complementação de obrigação
para condenar a ré TELEFONICA BRASIL S/A, atual denominação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217790-81.2020.8.26.0000 -Voto no 37.742-pg
4
de TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP a
indenizar MARCELO DA ROCHA NOGUEIRA da diferença entre a
quantidade de ações que, de acordo com o balancete do mês da
integralização, deveria ser entregue e a que efetivamente entregou. Os
valores serão atualizados monetariamente, desde quando devidos, pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
incidindo juros moratórios à base legal de 1% ao mês, a partir da
citação”.
E do acórdão que a modificou
parcialmente (fls. 186/193):
“Assim,
suficientemente
comprovado que o autor era mesmo acionista da ré, bem como que a
emissão das ações não se deu no momento da integralização, fato
incontroverso, de rigor a condenação desta ao pagamento das
diferenças geradas nas operações de entrega de ações, ao seu
investidor.
Nesse sentido, dispõe a Súmula
371 do Superior Tribunal de Justiça:
"Nos contratos de
participação
financeira
para
a aquisição de
linha
telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado
com base no balancete do mês da integralização.".
No que toca à forma de cálculo
para quantificação do valor devido, a r. sentença recorrida comporta
pequena complementação e esclarecimento, a fim de que sejam
observados os critérios para apuração da indenização nos termos
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“III - Não sendo possível a
entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217790-81.2020.8.26.0000 -Voto no 37.742-pg
5
em referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver
o problema é estabelecer-se que o valor da indenização
será o resultado do produto da quantidade de ações
multiplicado pela sua cotação na Bolsa de Valores,
exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou
seja, o valor da ação na Bolsa de Valores no dia em que o
acionista passou a ter o direito irrecorrível de
comercializá-las ou aliená-las. Encontrado esse valor, o
mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado
e juros legais desde a citação.
IV - No caso de eventual
sucessão, ter-se-á como parâmetro o valor das ações na
Bolsa de Valores da companhia sucessora pois os
acionistas passaram, automaticamente, a ser acionistas da
nova empresa.” (REsp 1.025.298/RS - 2a Seção - rel. Ministro
MASSAMI UYEDA - J. 24.11.2010).”
A respeito da matéria, já decidiu o
C. STJ em decisão monocrática proferida em 13/03/20, pelo e. Ministro
Luis Felipe Salomão:
“RECURSO
ESPECIAL.
TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15.
INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA AMPLIAÇÃO DO
ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em
violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem,
que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2.
A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os
valores referentes às ações da telefonia celular, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217790-81.2020.8.26.0000 -Voto no 37.742-pg
6
chamada dobra acionária, não podem ser concedidos sem que
conste
expressamente
no
título
executivo
judicial
conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena
de incorrer-se em indevido elastecimento do alcance
objetivo da coisa julgada.
3.
Recurso
especial
parcialmente provido”.
A respeito da matéria, confira-se
ainda julgado desta C. Corte:
Embargos
declaratórios

Controvérsia a respeito da inclusão da dobra acionária,
dividendos e juros sobre capital próprio nas contas de
liquidação
Recente mudança de entendimento da Turma
Julgadora que, agora, reputa indevida a inclusão de tais
consectários
Precedentes do C. STJ a esse respeito
(RESp no 1.866.932/SP e RESp no 1.864.324/SP) Embargos
acolhidos.
(TJSP;

Embargos
de
Declaração
Cível
2023096-20.2017.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara
-
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
Nesse
contexto,
respeitado
o
entendimento do d. magistrado prolator da decisão recorrida, devem ser
desconsiderados no cálculo de liquidação, os juros sobre capital próprio,
dividendos e bonificações.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos moldes acima.
CESAR LACERDA
Relator